Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO SUCESSIVO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).
2. Não comprovada nos autos a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado, ante a ausência do liame subjetivo entre os crimes, restando configurada a habitualidade criminosa.
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, razão pela qual, tal instituto de política criminal, mostra-se incompatível com a figura da habitualidade criminosa, por denotar, esta, maior reprovabilidade.
4. Demonstrado nos autos que as condutas foram praticadas de forma autônoma, incabível o reconhecimento do crime continuado, porquanto evidenciada a reiteração criminosa.
5. A Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.925.861, Tema Repetitivo 1106, firmou a seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”
6. No presente caso, o recorrente cumpre pena em regime aberto com superveniência de nova condenação, substituída por pena alternativa, o que autoriza a execução simultânea das penas.
7. Conhecido o recurso. Negou-se provimento.